Tribunal: TJES
Processo: 5010331-54.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010331-54.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CLAUDIO BEZERRA GUEDES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA IMEDIATA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. MONITORAMENTO SISTÊMICO DEFICIENTE. OPERAÇÕES FLAGRANTEMENTE ATÍPICAS. DISSONÂNCIA COM HISTÓRICO FINANCEIRO. CAUSA EFICIENTE DO DANO. FALHA NO GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA IMEDIATA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. MONITORAMENTO SISTÊMICO DEFICIENTE. OPERAÇÕES FLAGRANTEMENTE ATÍPICAS. DISSONÂNCIA COM HISTÓRICO FINANCEIRO. CAUSA EFICIENTE DO DANO. FALHA NO GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, com a consequente restituição de valores e condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Na exordial, o autor relata ter sido vítima de fraude na modalidade de refinanciamento, sustentando que estelionatários detinham dados sigilosos de seus contratos ativos, o que viabilizou a indução a erro e o esvaziamento imediato de sua conta bancária.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação via biometria facial, asseverando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima por meio de engenharia social. Defende a inexistência de fortuito interno e a impossibilidade de responsabilização por atos praticados fora de seu ambiente sistêmico. Postula, outrossim, a compensação de valores eventualmente creditados na conta do autor para evitar o enriquecimento sem causa, a redução do
quantum
indenizatório fixado, bem como a condenação do recorrido por litigância de má-fé, pugnando pela reforma integral do julgado.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de sorte que a responsabilidade da recorrente é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento. Nesse passo, uma vez que o fornecedor aufere lucros com a atividade desenvolvida, deve responder pelos danos causados por eventuais falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a segurança das operações financeiras e a higidez das contas mantidas pela instituição constituem deveres inerentes à atividade bancária, razão pela qual as fraudes praticadas por terceiros no âmbito dessas operações configuram, via de regra, fortuito interno. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual impõe às instituições a responsabilidade pelos danos gerados por delitos cometidos por terceiros, visto que tais eventos se inserem no risco do negócio e não possuem o condão de romper o nexo de causalidade.

No caso vertente, o conjunto probatório coligido não permite acolher a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, revelando, em sentido oposto, uma falha determinante no monitoramento de segurança da instituição recorrente, porquanto a fraude perpetrada foi precedida da quebra do sigilo bancário, evidenciada pelo conhecimento prévio e detalhado dos contratos ativos do autor por parte dos estelionatários.

Tal circunstância revela o vazamento de informações internas que conferiu à abordagem uma aparência de legitimidade intransponível para o consumidor, tornando a validação por biometria facial insuficiente para sanar o vício de consentimento decorrente da engenharia social alimentada pela desídia da própria instituição financeira na custódia de dados sensíveis.

Ademais, a responsabilidade da recorrente é agravada pela absoluta inoperância de mecanismos de monitoramento, uma vez que o sistema permitiu a contratação de empréstimo vultoso seguida do imediato esvaziamento da conta, sem que tal comportamento flagrantemente atípico e dissonante do perfil do correntista. Essa sequência de atos, pela natureza excepcional dos valores e da velocidade com que foram executados, deveria ter acionado, de forma automática, os protocolos de salvaguarda da recorrente para o bloqueio preventivo das operações, providência que, todavia, não se concretizou. É imperioso destacar que essa omissão sistêmica em barrar movimentações dissonantes constitui a causa eficiente do prejuízo, transformando um evento que deveria ser obstado pelos mecanismos de defesa do banco em um dano patrimonial efetivo, o que evidencia o defeito na prestação do serviço.

Nesse contexto, revela-se acertado o entendimento alcançado pelo juízo de origem, na medida em que a ineficácia dos sistemas da recorrente em detectar e impedir a fraude sobrepõe-se à eventual incúria do consumidor enganado, caracterizando o evento como fortuito interno. Uma vez que a causa primária do dano foi a falha no gerenciamento de riscos operacionais da instituição financeira, resta atraída a sua responsabilidade objetiva, não remanescendo espaço para a alegação de culpa da vítima ou de terceiros, visto que, sem o defeito no monitoramento, o ilícito não teria atingido o êxito ora suportado.

O entendimento jurisprudencial desta Corte, em situações congêneres, tem reiteradamente perfilhado idêntica orientação. Por oportuno, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2 .982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude.
O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ. 4 . A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos. 5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.
6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.
A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50118837920238080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível; Acórdão: 11/02/2025)
[grifei]

No que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, a condenação imposta na origem revela-se irretocável diante das circunstâncias específicas do caso concreto, uma vez que a falha de segurança da instituição financeira não apenas expôs os dados sigilosos do consumidor, mas culminou no comprometimento de sua renda e tranquilidade psíquica. Nesse diapasão, o montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende com precisão aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a dupla finalidade da verba: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração de condutas negligentes pela instituição, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Outrossim, a pretensão recursal de compensação dos valores creditados na conta do autor por força do empréstimo fraudulento não merece prosperar, ante a absoluta ausência de proveito econômico por parte do consumidor. O montante depositado serviu como mero trânsito escriturário para a consumação do ilícito, tendo sido imediatamente desviado pelos estelionatários em razão da inexistência de travas de segurança sistêmicas, o que evidencia que o recorrido jamais deteve a disponibilidade ou a fruição de tais recursos.

Por fim, quanto à arguição de litigância de má-fé suscitada pela instituição financeira, a pretensão revela-se desprovida de qualquer lastro probatório ou fundamento jurídico idôneo, porquanto o manejo da via judicial para a reparação de danos decorrentes de fraude bancária configura exercício regular do direito constitucional de ação e amplo acesso à justiça, razão pela qual a rejeição de tal penalidade é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)